Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-09.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. COISA JULGADA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGADA. DESVIOS DE GASTOS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fundamentação, mesmo que sucinta, confere elementos suficientes a paramentar a resolução conferida.
2. A coisa julgada se aplica apenas parcialmente aos pleitos, devendo a sentença se fixar nas conclusões firmadas em decisão transitada em julgado e desvinculada para analisar aquilo que não foi abrangida.
3. Os valores pagos a título de prolabore, quando majorados pela própria administradora sem a devida anuência da outra sócia, o que era explicitamente vetado pelo contrato social, devem ser ressarcidos à empresa.
4. Se cada um dos litigantes é vencedor e vencido em suas pretensões, a sucumbência é recíproca e proporcional.

5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo parcialmente provido. Unânime.